Tribunal: STF
Processo: ARE 1508271
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR SER ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DETRAN/RJ. Assistente técnico de trânsito. Pretensão de fornecimento de equipamento de proteção individual, pagamento de adicional de insalubridade, auxílio alimentação, diária pela fiscalização de provas em locais com mais de 50 km de distância de sua lotação, auxílio transporte, gratificação por especialização profissional, progressão na carreira e cessação de descontos indevidos de imposto de renda sobre verbas de caráter indenizatório. Desnecessidade de fornecimento de equipamento de proteção individual e pagamento do adicional de insalubridade. Pagamento regular de auxílio alimentação. Auxílio transporte. Inexistência da indicação dos sábados que não teriam sido indenizados. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de descontos indevidos no valor recebido a título de auxílio transporte, como impõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Cessação dos descontos de imposto de renda nas verbas indenizatórias, referentes à retribuição pela realização de exame veicular dos últimos cinco anos. Direito do autor à indenização pela aplicação de provas teóricas de legislação de trânsito em locais com mais de 50 quilômetros de distância de sua lotação. Direito do autor ao recebimento das diárias devidas e não pagas dos últimos 5 anos, assim como das diárias futuras, em casos de deslocamento do autor para a aplicação de provas práticas de direção veicular, nos termos dos artigos 193 e 194 do Decreto n° 2.479/79. Descabimento do pagamento da gratificação de valorização profissional. Direito do autor à progressão funcional devidamente reconhecido. Os juros de mora deverão ser calculados de acordo com o índice de remuneração de caderneta de poupança, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei nº 9494/1997, e a correção monetária pelo IPCA-E. RECURSOS CONHECIDOS, O DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, 145, VI, 150, II, 157, I, 159, §1º , 167, II, e 169, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência do Tribunal a quo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 660 da Repercussão Geral.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.



    O Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, ratificou expressamente a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão do Tribunal de origem que negara seguimento a recurso extraordinário “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”, como vislumbrado na espécie.



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente